Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705563-72.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS FIGUEREDO DE LIMA, CARITAS MAROTA ABEN ATHAR, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, TATIANE FREITAS GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 11892408) interposta por JONAS FIGUEREDO DE LIMA e CÁRITAS MAROTA ABEN-ATHAR contra DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA e TATIANE FREITAS GUIMARÃES em face de Sentença (ID 11892396) que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial e julgou improcedente os pedidos reconvencionais. Os Apelantes requerem a gratuidade de justiça, porém juntam o preparo recursal nos ID’s 11892429 e ID 11892430. Diante disso, intimem-se as partes JONAS FIGUEREDO DE LIMA e CÁRITAS MAROTA ABEN-ATHAR para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a contradição que há entre o pedido de gratuidade e os documentos juntados. No mesmo prazo, ficam as Apelantes intimadas a manifestarem-se acerca do comprovante de pagamento de ID 11892430 encontrar-se incompleto e, se assim entender, juntá-lo corretamente, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020 17:13:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador